Tribunal: TCU
Processo: 007.171/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4840/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.171/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrezza Menezes Costa (XXX.749.034-XX); Anita Bueno de Camargo Nunes (XXX.561.687-XX); Antonio Carlos Gusmao da Silva (XXX.702.007-XX); Antonio Marcio Freitas Haussmann (XXX.467.527-XX); Augusto de Paula Alves da Costa (XXX.758.127-XX); Barbara Machado Pires (XXX.006.156-XX); Barbara Romeika Rodrigues Marques (XXX.727.824-XX); Braulio Chuco Paucar (XXX.817.831-XX); Bruna Abib dos Santos (XXX.177.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.